Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANCHISING. ANULABILIDADE. VÍCIOS NA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA - COF. CONFIRMAÇÃO DO NEGÓCIO. EXECUÇÃO VOLUNTÁRIA PROLONGADA. ANULAÇÃO DESCABIDA. RESCISÃO. TITULARIDADE DA MARCA. SITUAÇÃO DO REGISTRO JUNTO AO INPI. AUSÊNCIA DE ÓBICE FÁTICO AO USO DA MARCA. CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDO DE PUBLICIDADE. ASSOCIAÇÃO DE FRANQUEADOS. ÓBICES DO FRANQUEADOR À CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO FRANQUEADO. IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA UNIDADE. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PARÂMETROS NO CASO. NÃO LIMITAÇÃO À TAXA INICIAL DE FRANQUIA. INCLUSÃO DOS "ROYALTIES". NÃO INCLUSÃO DO FUNDO DE PUBLICIDADE. MERO INGRESSO DE CAIXA. CÁLCULO PROPORCIONAL AO TEMPO FALTANTE DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. VALOR MENOR QUE O DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS.

1. A ausência de apresentação da circular de oferta de fraquia - COF, ou a inserção de informações falsas nela, pode caracterizar vício de consentimento conducente, em tese, à anulabilidade do negócio jurídico, consoante os arts. 3o e 4o, ambos da Lei no 8.955/94, vigente à época da celebração. Contudo, a confirmação do negócio pela sua execução voluntária impede a sua anulação, consoante os arts. 172 a 175, do CC.

2. Não havendo sequer menção de que a titularidade da marca seria objeto de reivindicação por terceiro, o só fato de que a marca não estava definitivamente registrada junto ao INPI à época do negócio, mas apenas depositadas por terceiro, não tem o condão de caracterizar motivo para a rescisão do negócio por culpa do franqueador. Com efeito, houve o posterior deferimento do registro e regularização da transferência da titularidade da marca para o franqueador, sendo certo que em nenhum momento tal questão constituiu óbice fático para o efetivo uso da marca pelo franqueado. Ademais, a mera informação de que o registro da marca teria sido posteriormente declarado nulo pelo INPI, a partir de informações resumidas do processo administrativo, mas sem a apresentação dos motivos da decisão daquele instituto, não altera tal conclusão.

3. Considerando que, até o ajuizamento da ação de rescisão, pela franqueadora, o franqueado sequer estava obrigado a contribuir com o fundo de publicidade, por força de aditivo contratual, não assiste razão ao segundo em alegar que a ausência de prestação de contas dos gastos caracterizaria motivo para a rescisão por culpa da primeira. Ademais, além de não haver demonstração de que a franqueadora tenha criado obstáculo à criação de associação por parte dos franqueados, tal associação passou a existir em momento posterior, cabendo a ela exigir as contas dos valores até então vertidos para o fundo de publicidade, não servindo tais circunstâncias para eximir o franqueado de suas responsabilidades contratuais, que resultaram na rescisão por sua culpa exclusiva.

4. Havendo sido constatadas inúmeras irregularidades na unidade franqueada, em vistorias do franqueador, e não havendo comprovação de que os fornecedores da rede ou transportadores escolhidos por eles tenham qualquer relação com os problemas operacionais da loja, a culpa pela rescisão há de ser atribuída exclusivamente ao franqueado.

5. Para fins de redução equitativa da cláusula penal, não é correto considerar como obrigação principal apenas a taxa inicial de franquia, já que a avença projetou o pagamento semanal de "royalties" ao longo dos cinco (5) anos de vigência contratual - ressalvada a carência inicial e excluídos do raciocínio os valores para o fundo de publicidade, que eram meros ingressos de caixa com destinação específica e sujeitos à prestação de contas. Não obstante, quando sopesados os valores mínimos pactuados para os pagamentos periódicos, de forma proporcional ao tempo faltante para o fim da vigência, considerando a data da rescisão operada com a sentença, verifica-se que a multa poderia ser reduzida para valor ainda menor. Porém, como a questão foi arguida apenas no apelo adesivo da autora, incide a vedação à reformatio in pejus, limitando-se o julgamento ao seu não provimento.

6. Apelo dos réus/reconvintes e apelo adesivo da autora/reconvinda não providos.